Tribunal: TJMT
Processo: 1019939-58.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019939-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO PACELI MONTEIRO - CPF: 037.309.989-43 (ADVOGADO), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), VAZ - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - ME - CNPJ: 11.749.655/0001-83 (AGRAVANTE), ELOI JOSE WAGNER - CPF: 222.440.699-15 (AGRAVADO), CELIA WAGNER - CPF: 028.676.929-89 (AGRAVADO), HELIO ANTONIO WAGNER JUNIOR - CPF: 024.777.869-97 (AGRAVADO), ERIC VON WAGNER - CPF: 030.123.029-30 (AGRAVADO), TATIANE NARDONI WAGNER - CPF: 042.603.989-03 (AGRAVADO), VALDEIR DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 025.677.898-12 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS SILVANO MAIA - CPF: 839.173.739-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO. ART. 356 DO CPC. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA OBJETIVA DO CAPÍTULO CONTROVERTIDO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ORAL. RISCO DE DECISÕES INCONGRUENTES.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedido de julgamento antecipado parcial do mérito, formulado em Ação Anulatória de Escritura Pública cumulada com Indenização por Perdas e Danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As controvérsias recursais consistem em: (i) definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que indefere pedido de julgamento antecipado parcial do mérito; (ii) estabelecer se as matrículas indicadas constituem capítulo autônomo e em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 356 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo de Instrumento é cabível porque a postergação da análise da maturidade do capítulo para a fase recursal posterior à sentença acarretaria inutilidade prática da insurgência, em conformidade com a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

4.

O julgamento antecipado parcial do mérito exige autonomia objetiva do capítulo controvertido e inexistência de prova pendente apta a influenciar seu julgamento.

5.

A controvérsia relativa às quatro matrículas decorre do mesmo núcleo fático que envolve as demais áreas litigiosas, especialmente quanto à extensão dos poderes conferidos pela procuração, à alegação de conluio entre mandatário e tabelião, à validade dos negócios jurídicos e à existência de contraprestação.

6.

A tese defensiva de erro material na indicação das matrículas e de vontade negocial abrangente demanda análise conjunta do contrato particular, das tratativas negociais e das circunstâncias da outorga da procuração, matérias dependentes de instrução probatória.

7.

A alegação de inexistência de escritura pública válida para determinadas matrículas está vinculada à discussão sobre a validade e a extensão do negócio jurídico global envolvendo os treze imóveis, questão comum a toda a demanda.

8.

As irregularidades apontadas pela autora, como falta de registro prévio da arrematação, falta de recolhimento de ITBI, incorreções documentais e inexistência de repasse de valores, possuem potencial repercussão sobre todas as matrículas discutidas, afastando a possibilidade de cisão segura do julgamento.

9.

O fracionamento decisório, diante da interdependência fática e jurídica das controvérsias, expõe o processo ao risco de decisões incongruentes e compromete a coerência do conjunto decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado parcial do mérito exige autonomia objetiva do capítulo controvertido e insuficiência de prova pendente capaz de influenciar sua solução.

2.

A existência de núcleo fático comum e de questões probatórias interdependentes afasta a possibilidade de fracionamento decisório prevista no art. 356 do CPC.

3.

A necessidade de produção de prova oral sobre fatos relevantes ao mérito impede o reconhecimento da maturidade da causa para julgamento antecipado parcial.

4.

O risco de formação de decisões incongruentes justifica a rejeição da cisão do julgamento quando as controvérsias são substancialmente interdependentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 355 e 356.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988 (taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Vaz – Empreendimentos Imobiliários Ltda. – Me
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz Substituto da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, na Ação Anulatória de Escritura Pública cumulada com Indenização por Perdas e Danos n.º 0005967-75.2018.8.11.0046, ajuizada em desfavor de
Eloi José Wagner e Outros
.

O Juiz singular indeferiu o pedido de julgamento antecipado parcial do mérito relativamente às matrículas n.º 3.336, 3.342, 2.057 e 3.334, sob o fundamento da necessidade de ampla dilação probatória, sem individualizar os fatos que, relativamente a cada uma das matrículas indicadas, ainda dependeriam de instrução complementar. Ao apreciar os Embargos de Declaração opostos pela autora, reconheceu a omissão da decisão anterior quanto à análise específica da possibilidade de julgamento antecipado parcial, mas manteve o indeferimento com base na complexidade global da causa.

Nas razões do recurso, a agravante sustenta que as matrículas n.º 3.336, 3.342, 2.057 e 3.334 formam capítulo autônomo e documentalmente maduro, destacável das demais controvérsias pendentes nos autos, sem necessidade de instrução complementar para o julgamento imediato.

Aduz que, quanto às matrículas n.º 3.336 e 3.342 (Fazenda Lua Clara e Fazenda Campo Bonito), elas sequer constavam da procuração pública invocada pelos agravados para justificar as alienações, o que afastaria de plano a suficiência representativa do instrumento utilizado.

Quanto às matrículas n.º 2.057 e 3.334 (Fazenda Cambará e Fazenda Limoeiro), sustenta que jamais existiu escritura válida ou título translativo idôneo apto a respaldar a permanência dos agravados nas áreas. A agravante sustenta, ainda, que a perícia deferida nos autos cinge-se à apuração de eventuais benfeitorias e não interfere no julgamento do capítulo principal relativo à existência ou à inexistência de título hábil.

Invoca a taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, nos termos do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, para fundamentar o cabimento do recurso, e postula a concessão de tutela provisória recursal para o imediato reconhecimento da viabilidade do julgamento antecipado parcial e a restituição da posse das referidas áreas à agravante.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 366651381). Os Embargos de Declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado Valdeir dos Santos Vieira (ID. 370811878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Vaz – Empreendimentos Imobiliários Ltda. – Me
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz Substituto da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, que indeferiu o pedido de julgamento antecipado parcial do mérito relativamente às matrículas n.º 3.336, 3.342, 2.057 e 3.334, na Ação Anulatória de Escritura Pública cumulada com Indenização por Perdas e Danos n.º 0005967-75.2018.8.11.0046, ajuizada em desfavor de
Eloi José Wagner e Outros
.

Na ação principal, a autora narra que outorgou procuração ao réu Eric Von Wagner com poderes para negociar, vistoriar e diligenciar junto às repartições públicas os atos necessários ao georreferenciamento dos imóveis situados no Município e Comarca de Comodoro/MT, sem, contudo, conferir-lhe poderes para alienar o patrimônio.

Afirma ter adquirido as treze propriedades rurais por arrematação judicial, cuja carta foi expedida em 12 de novembro de 2013, não tendo, todavia, promovido o registro da arrematação no Cartório de Registro de Imóveis.

Sustenta que o réu, com dolo e em conluio com o tabelião Valdeir dos Santos Vieira, igualmente réu na demanda, lavrou escrituras públicas de compra e venda de onze dos treze imóveis, sem que a autora houvesse manifestado qualquer anuência válida e eficaz para a prática desses atos translativos.

Aponta diversas irregularidades nos negócios formalizados: a inexistência de registro prévio da arrematação, que deveria integrar a cadeia dominial; a inadequação do preço declarado nas escrituras; a falta de repasse de qualquer valor à autora a título de contraprestação; o não recolhimento do ITBI; a incorreção das certidões apresentadas ao tabelião; a continuidade das transferências mesmo após o ajuizamento da demanda; e, quanto às duas matrículas remanescentes, n.º 3.336 e 3.342, a inexistência de qualquer instrumento procuratório que amparasse sequer a tentativa de alienação, circunstância que tornaria a situação dessas áreas ainda mais destacada em relação às demais.

A agravante veiculou, como ponto central do recurso, a tese de que as quatro matrículas indicadas formam capítulo autônomo e documentalmente maduro, passível de imediato julgamento nos termos dos arts. 355 e 356 do Código de Processo Civil, sem que a instrução pendente quanto às demais áreas litigiosas constitua óbice ao fracionamento decisório.

Antes de ingressar no exame do mérito recursal, cabe apreciar o cabimento do Agravo de Instrumento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 988, assentou que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil ostenta taxatividade mitigada, sendo admissível o Agravo de Instrumento quando a postergação do exame da matéria para a apelação importar inutilidade prática da insurgência.

Na situação concreta, a inutilidade diferida é manifesta: se a discussão sobre a maturidade do capítulo só puder ser travada após a sentença, não haverá utilidade alguma no reconhecimento de que determinadas matrículas estavam aptas ao julgamento imediato. O recurso é, portanto, cabível.

No mérito, o recurso não merece provimento.

O art. 356 do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado parcial do mérito quando um ou mais pedidos, ou parcela deles, mostrem-se incontroversos ou em condições de imediato julgamento. A aplicação da técnica pressupõe que o capítulo cuja cisão se requer seja dotado de autonomia objetiva em relação às demais controvérsias do processo e que nenhum elemento de instrução pendente tenha aptidão para influir em seu julgamento.

A maturidade do capítulo não pode ser verificada apenas pela existência de documentos que amparam a tese da parte que postula a cisão; é igualmente necessário examinar se as teses defensivas opostas dependem de instrução ainda não produzida, circunstância que, por si só, afasta a incidência do dispositivo.

Nos autos da ação principal, embora a agravante sustente que as quatro matrículas constituem capítulo destacável, a análise dos elementos disponíveis revela que a validade dos negócios jurídicos impugnados relativamente a essas áreas decorre de fatos comuns às demais matrículas litigiosas, o que afasta a autonomia objetiva que o art. 356 do Código de Processo Civil exige como pressuposto do fracionamento decisório.

O ponto de partida da controvérsia é único para todas as treze matrículas: a alegada utilização dolosa, pelo réu
Eric Von Wagner
, de procuração outorgada pela autora com finalidade restrita ao georreferenciamento dos imóveis, sem poderes para alienação, em conluio com o tabelião
Valdeir dos Santos Vieira
para a lavratura das escrituras de compra e venda. Esse núcleo fático, a extensão real dos poderes conferidos pela procuração, a existência ou não de conluio entre o mandatário e o tabelião, a validade formal e material das escrituras lavradas e a falta de contraprestação à autora, é comum a todas as matrículas envolvidas na demanda, e não apenas àquelas que a agravante pretende ver julgadas antecipadamente.

No que diz respeito especificamente às matrículas n.º 3.336 (Fazenda Lua Clara) e n.º 3.342 (Fazenda Campo Bonito), a agravante afirma que elas sequer constavam da procuração invocada pelos agravados, de modo que a questão seria de puro confronto documental.

Os agravados, contudo, não admitem essa leitura: sustentam que a procuração foi outorgada para a alienação do conjunto de onze imóveis e que a omissão das duas matrículas no instrumento constitui mero erro material escusável, fundado na real vontade da mandante de transferir a totalidade dos bens.

Essa tese defensiva, erro material na indicação das matrículas e vontade negocial abrangente, não se resolve pelo exame isolado do instrumento procuratório; ela demanda a apreciação conjunta do contrato particular de compra e venda celebrado em setembro de 2013, que os agravados afirmam ter por objeto as treze matrículas, das tratativas que antecederam a lavratura das escrituras e das circunstâncias em que a procuração foi outorgada, matéria que se entrelaça diretamente com a instrução oral já deferida.

Quanto às matrículas n.º 2.057 (Fazenda Cambará) e n.º 3.334 (Fazenda Limoeiro), a agravante afirma que jamais foram objeto de escrituração válida em favor dos agravados, de modo que a ocupação seria clandestina e desprovida de qualquer respaldo jurídico.

Os agravados, por sua vez, sustentam que o negócio global, formalizado por contrato particular em 2013 e pela carta de arrematação judicial expedida em 12 de novembro de 2013, abrangia a totalidade dos treze imóveis, e que a inexistência de escritura pública relativamente a essas duas matrículas decorre da resistência da própria autora em formalizar os atos translativos, e não da inexistência do título.

A validade e a extensão desse negócio subjacente, portanto, consistem em questão comum a todas as matrículas e serão necessariamente dirimidas na instrução, com reflexo direto sobre o julgamento das matrículas n.º 2.057 e 3.334.

Some-se a isso que a própria agravante aponta, como irregularidades comuns a todos os negócios, a inexistência de registro prévio da arrematação, o não recolhimento do ITBI, a incorreção das certidões apresentadas ao tabelião e a falta de repasse de qualquer valor a título de contraprestação. Essas circunstâncias, se confirmadas na instrução, terão o condão de contaminar a totalidade das escrituras lavradas, inclusive as que dizem respeito às matrículas que se pretende destacar.

A fragmentação prematura do julgamento, nesse contexto, expõe o processo ao risco concreto de formação de juízos incongruentes: é possível que a instrução oral revele elementos sobre a dinâmica do negócio global, a real vontade das partes, a existência ou não de contraprestação, a participação do tabelião, que alterem o quadro fático relevante também para as quatro matrículas ora destacadas, o que torna a decisão antecipada incompatível com a sentença final.

Esse risco de contradição interna é, por si só, razão suficiente para recusar o fracionamento, pois o art. 356 do Código de Processo Civil não autoriza a cisão quando ela compromete a coerência do conjunto decisório.

Acresce que as teses defensivas deduzidas pelos agravados, de erro material escusável na indicação das matrículas no instrumento de mandato e de aquisição originária fundada em carta de arrematação judicial, não se mostram manifestamente improcedentes e dependem do exame conjunto da prova documental e oral já deferida pelo Juiz singular.

Essa circunstância é incompatível com o julgamento antecipado parcial pretendido, uma vez que a instrução oral tem aptidão direta para influir no julgamento das próprias matrículas que a agravante pretende ver destacadas.

A agravante sustenta que a perícia deferida nos autos se restringe à apuração de eventuais benfeitorias e, por isso, não interferiria no julgamento do capítulo dominial relativo às quatro matrículas.

A separação que a agravante propõe entre o núcleo dominial e a prova sobre benfeitorias é tecnicamente válida enquanto distinção conceitual,

mas insuficiente para afastar o óbice instrutório. Não é a perícia sobre benfeitorias que obsta o fracionamento decisório. O que obsta o julgamento antecipado é a prova oral já deliberada, oitiva de testemunhas e depoimentos pessoais das partes, que recai diretamente sobre as circunstâncias dos negócios translativos, inclusive os que dizem respeito às quatro matrículas indicadas, e que ainda não foi produzida.

Na situação concreta, ademais, a concentração da atividade instrutória e do julgamento em momento único atende de forma mais adequada aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, ao evitar a multiplicação de decisões sobre questões fáticas e jurídicas substancialmente interdependentes.

Em síntese, não ficou demonstrado que as matrículas indicadas constituem capítulo efetivamente autônomo nem que a instrução remanescente seja irrelevante para o seu julgamento. Inexistentes os pressupostos do art. 356 do Código de Processo Civil, mostra-se acertada a decisão que postergou a apreciação do mérito para após a conclusão da fase instrutória.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026